Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. FALTA DE PAGAMENTO. ENCARGOS ATRASADOS. REDISCUSSÃO DO VALOR DE ALUGUEL MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL.
1. O arbitramento do valor mensal de aluguel, proveniente do contrato de locação, não pode ser novamente apreciado em ação renovatória quando existente coisa julgada material sobre a matéria decidida em ação revisional de aluguel.
2. O efeito negativo decorrente da coisa julgada material impede nova discussão acerca do tema. Art. 502 do Código de Processo Civil. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Apelação desprovida.